Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722292-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ XAVIER PINTO EMBARGADO: ERANI RAMIRA DA ROCHA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Luiz Xavier Pinto (ID no 18442791, págs. 1-4) contra o acórdão desta 2a Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargada (ID no 18139571). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Erani Ramira da Rocha, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO